Tribunal: TCU
Processo: 014.346/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/TJDFT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7217/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato inicial de concessão de pensão civil instituída por Anízio Abrahão Cherin, ex-servidor do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em favor de Maria Dirce Fonseca Cherin. Considerando que o ato em exame foi cadastrado em substituição ao ato SISAC n. 20774001-05-2014-000011-6, que deu entrada no TCU em 30/7/2014; Considerando que, tendo ocorrido o ingresso do ato nesta Corte há mais de dez anos, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS determina o seu registro tácito, bem como a impossibilidade de revisão de ofício; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar tacitamente registrado o ato inicial de concessão de pensão civil instituída por Anízio Abrahão Cherin; b) notificar desta deliberação o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e a interessada; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 014.346/2024-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Maria Dirce Fonseca Cherin (XXX.729.481-XX). 1.2. Órgão: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Tatiane Alves da Silva (OAB/PA 14.505-A). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.